Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0702617-36.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: FRANCISCA VIEIRA DA COSTA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário por ele manejado. Sustenta a observância do Tema 864 do STF. Afirma que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Aponta violação ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, e ofensa ao princípio da colegialidade. Defende, por fim, a semelhança do assunto tratado no presente feito com o do RE 905.357 ED/RR. O recurso não merece ser conhecido. Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do CPC/15 só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte. Ademais, frise-se que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, de modo que a interposição do segundo recurso extraordinário (id. 14671252) já se enquadraria nas hipóteses dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Processo Civil, situação agravada com o manejo do presente agravo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 17949003. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016